Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-72.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001401-72.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TOSHIO DOI - CPF: 778.485.008-53 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), TOSHIO DOI - CPF: 778.485.008-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA -

AÇÃO DE COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – PROMOÇÃO EM CLASSE – LEI MUNICIPAL N. 2.361/2001 – REQUISITOS PREENCHIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO ADESIVO SEM INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE

– RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Em outubro de 2001, foi promulgado o Estatuto e Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, Lei Municipal 2.361/2001, dispondo que a promoção do professor público de Várzea Grande será processada a cada interstício temporal de 03 (três) anos com previsão para até 9 classes.

O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei municipal no 2.719/2004 (lei que reestrutura o PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
e Recurso de Apelação Adesivo apresentado por
Toshio Doi,
em face de sentença proferido pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001401-72.2016.8.11.0002, ajuizada por
Toshio Doi
, julgou parcialmente procedente a ação, determinando ao Município que proceda a progressão funcional do Servidor, enquadrando-o na Classe A em 1999; Classe B em 2002; Classe C em 2005; Classe D em 2008 e Classe E em 2011.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das diferenças decorrentes da progressão, respeitando os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se para fins de correção monetária o IPCA que, depois de 30/06/2009, seriam corrigidos com base no IPCA-E, e juros de mora de 6% ao ano, com base na caderneta de poupança.

Em suas razões recursais, o Município de Várzea Grande sustenta que, diferente do que foi fixado pelo juízo de primeiro grau, para fins de correção monetária, os valores devem ser corrigidos com base no INPC até 30/06/2009, e então incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

Assevera que não foi observado pelo juízo sentenciante que, nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e fixar novos índices de juros e correção monetária, bem como permitir o desconto previdenciário de 11% sobre os valores a serem pagos ao Servidor.

Por sua vez, a parte Toshio Doi apresentou contrarrazões ao recurso em Id. 73976988, rechaçando os argumentos apresentados e pugnando pelo seu desprovimento.

Ato contínuo, apresentou recurso de apelação adesivo, alegando que a progressão funcional nas classes do magistério deferida na sentença, implica em elevação nos seus vencimentos, com os coeficientes fixados nos artigos 37 e 38 da Lei Municipal 2.361/2001.

Todavia, afirma que a sentença não cuidou em consignar que os valores decorrentes das diferenças remuneratórias a serem adimplidas pelo Município, devem incidir também sobre adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, 13o salário e férias, como requerido na petição inicial, evitando-se assim a irredutibilidade dos vencimentos.

Dessa forma, requer o provimento do recurso adesivo para reformar parcialmente a sentença e ressaltar que os valores a serem pagos pelo Município devem incidir sobre todas as parcelas que compõem a remuneração como adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, férias, e 13o salário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos (Id. 74903965).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Toshio Doi é Servidor Púbico Municipal desde 23/07/1999 ocupando o cargo de Professor, todavia, assevera que mesmo adquirindo direito a progressões de classe, o Município de Várzea Grande não as realizou.

Assegura que, cumprindo os interstícios temporais, adquiriu o direito à progressão, para a Classe A em 1999; Classe B em 2002; Classe C em 2005; Classe D em 2008 e Classe E em 2011, com base nas Leis Municipais no 2.361/2001, no 3.505/2010, 3.767/2012 e 4.335/2018.

Diante da inércia da Administração Pública, propôs a ação de cobrança buscando determinar que a municipalidade o enquadre nas classes corretas e realize os pagamentos das diferenças decorrentes de cada enquadramento.

Pois bem.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Em suas razões recursais, sustenta que, diferente do que foi fixado pelo juízo de primeiro grau, para fins de correção monetária, os valores devem ser corrigidos com base no INPC até 30/06/2009, incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

Contudo, tanto os índices aplicados na sentença, como os defendidos pelo Município, não são os atualmente usados pela recente jurisprudência.

É importante esclarecer que os índices utilizados para atualização de valores devidos pela Fazenda Pública, devem atender o que foi decidido pelos Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas 810 no STF e 905 no STJ, observando a natureza da condenação que, no caso dos autos, versa sobre condenação a servidores e empregados públicos.

Desse modo, os juros e correção monetária deveram atender a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.

Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ressalto, ainda, que a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Por outro lado, a municipalidade assevera que não foi observado pelo juízo sentenciante que, nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

De fato, a Lei n. 2.719/2004 que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande, em seu artigo 41, inciso I, assim dispõe:

Art. 41. A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Logo, tendo em vista que as verbas que o servidor tem direito a receber possuem natureza remuneratória, incide a contribuição pretendida de forma que estas devem ser retidas em sede de liquidação de sentença.

Dessa forma, os índices de juros e correção monetária aplicados na sentença devem ser corrigidos, e, por sua vez, há de se reconhecer a procedência do desconto previdenciário de 11% sobre os valores a serem pagos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DE TOSHIO DOI

Em suas razões de recurso de apelação adesivo, alega que a progressão funcional nas classes do magistério deferida na sentença, implica em elevação nos seus vencimentos, com os coeficientes fixados nos artigos 37 e 38 da Lei Municipal 2.361/2001.

Todavia, afirma que a sentença não cuidou em consignar que os valores decorrentes das diferenças remuneratórias a serem adimplidas pelo Município, devem incidir também sobre adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, 13o salário e férias, como requerido na petição inicial, evitando-se assim a irredutibilidade dos vencimentos.

O Juízo
a quo
destacou na sentença que o pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que a parte Apelante faz jus, deverá ser realizada nos moldes da Lei no 2.361/2001.

Por sua vez, a Lei no 2.361/2001, que dispõe sobre Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério do Município de Várzea Grande, assim estabelece:

“Art. 38. O valor do vencimento referente às classes é obtido pela aplicação dos coeficientes a seguir, sobre o vencimento básico da carreira:

CLASSES

COEFICIENTES

A

1,00

B

1,06

C

1,12

D

1,18

E

1,24

F

1,30

G

1,36

H

1,42

I

1,50

O coeficiente irá aumentar sobre o vencimento básico. É cediço que as férias, décimo terceiro e qualquer gratificação são calculados sobre o vencimento básico.

Desse modo, se o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte Apelante, que visam o enquadramento na Classe A em 1999, Classe B em 2002, Classe C em 2005, Classe D em 2008 e Classe E em 2011, com base na legislação supra, presume-se automaticamente que os reflexos irão incidir sobre férias, décimo terceiro e outras gratificações, que serão apurados na liquidação de sentença.

É de se ressaltar que para recorrer exige-se a condição do interesse recursal, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu na sentença.

Portanto, no presente caso, é possível verificar que não há sucumbência recursal, ou seja, a parte Apelante não teve seu pedido repelido ou qualquer prejuízo com a sentença.

Ademais, a própria lei processual discorre que a parte vencida é legitima para recorrer.

Senão vejamos:

"Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Assim, são legítimas a recorrer as partes que participaram da relação jurídica, e que, de alguma forma foram vencidas pela decisão a ser impugnada."

Com essas considerações, o recurso de apelação adesivo não deve ser conhecido diante da nítida ausência de interesse recursal.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em outubro de 2001, foi promulgado o Estatuto e Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, Lei Municipal 2.361/2001.

Segundo a norma legal Municipal a promoção do professor público de Várzea Grande será processada a cada interstício temporal de 03 (três) anos com previsão para até 9 classes, nas quais cada promoção deverá ser precedida de avaliação de desempenho (art. 9, § 1o e 38), que, caso não sejam realizadas por inercia da Administração Pública, dar-se-ão automaticamente, como previsto no art. 9, § 6o, onde é expresso que “
decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço
.”

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se configurar a inércia da Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, a promoção dar-se-á automaticamente, como se vê a seguir:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não comprovaram, conforme art. 8o da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 6o) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5o), cujo exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda.
4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da imposição prevista no § 1o do art. 8o da precitada lei, que estabelece a obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6o, já mencionado. 6. Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da Comissão designada no retromencionado art. 8o, para ter tempo hábil de atender o previsto no § 1o do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão.
8. (...) 9. Recurso Ordinário provido.” (STJ - RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017). (destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - INDEXADORES QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Decorrido o prazo previsto no art. 20, § 1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 3.797/2012 sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 4o o do mesmo dispositivo legal
.

As diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio, implantado pela referida lei municipal, devem ser apuradas em liquidação de sentença.

Há de se afastar os índices apontados na sentença no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios e determinar que os mesmos sejam estipulados em liquidação de sentença, amoldando-se aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

(N.U 1005513-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (destaquei)

Portanto, conforme a sentença reexaminada, uma vez incorporados ao patrimônio do servidor o direito a promoção nas classes (artigos 6o, I, 8o e 9o, da Lei Municipal 2.361/2001) e o recebimento de seus vencimentos de acordo com as vantagens e benefícios instituídos e previstos na Lei (arts. 37 e 38 da Lei 2.31/2001), em plena vigência à época de sua conquista.

A parte autora comprovou o vínculo jurídico com o ente municipal, como se extrai da ficha funcional em Id. 73975595, na condição de servidor efetivo da rede pública de ensino do Município de Várzea Grande e o ato omissivo da Administração Pública em não realizar as promoções quando adquirido tal direito.

Assim, verifica-se que a parte autora possui direito ao enquadramento automático, nas respectivas Classe A em 1999; Classe B em 2002; Classe C em 2005; Classe D em 2008 e Classe E em 2011, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos pretéritos e condizentes com a promoção referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação 16/08/2016.

Já no que se refere à condenação honorária, a sentença merece reforma.

Isso porque o Município de Várzea Grande foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conduto, o art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em percentuais ou em valor exato, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande para reformar parcialmente a sentença e consignar que a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança; determino, ainda, o desconto previdenciário de 11% (onze por cento) sobre os valores a serem pagos pela Fazenda Pública;
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação adesivo apresentado por Toshio Doi diante da fala de interesse recursal; e, em remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021